Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008015-83.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MALAQUIAS - CPF: 541.534.509-44 (RECORRIDO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008015-83.2018.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP

RECORRIDO: MARIA APARECIDA MALAQUIAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CÁLCULO APRESENTADO DE FORMA DIVERSA DO DETERMINADO NA SENTENÇA E ACÓRDÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO POR NÃO TER A PARTE APRESENTADO O VALOR QUE ACHAVA DEVIDO – SENTENÇA EQUIVOCADA – CÁLCULO ERRADO A GROSSO MODO E VISTO A OLHOS NÚS – CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO COM OS CRITÉRIOS DETERMINADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo de fácil visualização o erro grosseiro da forma de cálculo, poderia o magistrado simplesmente determinar o refazimento das contas, seguindo-se o determinado na sentença e no acórdão, ao invés de simplesmente julgar improcedentes os termos da impugnação / embargos do devedor, realizando-se os balizamentos em segundo grau, com o retorno dos autos à origem, sem prejuízo de eventual conta de liquidação de execução ser de valor “zero” a receber.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença que jugou improcedentes os termos da impugnação / cumprimento de sentença, mantendo a pretensão executória do exequente em sua integralidade.

Aduz em sede de recurso que o direito à percepção do acumulativo de adicional de antiguidade em 2% estipulado pela Lei 568/1999 foi revogado em data de 1.737/2012, em data de 25/11/2012, cabendo ainda se observar prazo prescricional com base nessa data, de onde, a incorporação em percentual superior ao galgado seria inconstitucional, pois não caberia ao Poder Judiciário ampliar os efeitos de uma lei que já foi revogada, ocorrendo ainda violação ao sistema tripartite da separação dos poderes da república. Aponta ainda que a base de cálculo utilizada pelo exequente, quando da elaboração dos cálculos o foi de forma errada, se utilizando como base de cálculo o valor do salário inicial, segundo o artigo 16, § 6o da aludida lei 568/1999, de onde o cálculo do exequente se utilizou do valor correspondente ao salário indicado em sua ficha funcional, que não corresponde ao salário inicial. Questiona ainda acerca dos percentuais dos juros de mora para que sejam de 0,5% ao mês. Pugna pelo acolhimento do recurso, com o seu provimento e improcedência dos pleitos da execução.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença em todas as suas frentes, mencionando que os cálculos obedeceram o que fora determinado na sentença e por esta Turma Recursal e que, como o recorrente não apresentou os valores que entende como devidos, somente caberia a conclusão exarada na sentença de origem. Pugna pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção, em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, a sentença padece de total ausência de validade, em seus argumentos, visto que, se arvorou no que dita o artigo 535, § 2o do CPC, porém, a parte recorrente apontou que os cálculos estavam em sua integralidade, desde a base de cálculo quanto do período, indicando os fundamentos, de onde o magistrado deveria ter determinado em sua decisão quais os limites devem ser obedecidos em sede de execução, verificando ainda os termos da sentença e ainda do acórdão anteriormente proferido por este relator.

A simples verificação dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 142859978 observa-se que a forma de cálculo está errada, pois realmente se utiliza do salário corrente do interessado
quando deveria ser o salário inicial
,
conforme descrito no artigo 17 da Lei 568/1999,
não merecendo maiores esclarecimentos aprofundados e sendo de fácil visualização do erro de cálculo noticiado.

Outro ponto importante de destaque é que a mesma planilha de cálculo não atende ao que fora determinado no acórdão deste relator, acostado no ID 52332485, que disse que eventuais verbas somente seriam devidas,
nos percentuais até a data de revogação da lei, senão vejamos:

“Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora,
de onde o direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.”(destaquei)

E sobre a prescrição tal matéria já teria sido decidido na sentença, quando assim mencionou no ID 42917654:

Desta forma, apenas para evitar quaisquer dúvidas, ACOLHO a PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO para DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.

Ainda calha o registro da parte final do acórdão do ID 52332485:

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop.

Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora,
de onde o direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.

Ou seja, este relator limitou que o percentual fosse pago até a data de revogação da lei, encerrando-se a partir de então a aludida gratificação e o que se vê no cálculo do autor é que o mesmo se protrai no tempo, com valores de 08/2013 até 07/2020 como se registra no ID 142859978.

Desta feita, somente resta ao magistrado acolher a pretensão recursal da parte recorrente, para reformar integralmente a sentença de 1o grau, por não atender aos limites da sentença da fase de conhecimento e ainda do acórdão proferido por este relator, porém, não é caso de provimento integral pelo fato de que PODEM, EVENTUALMENTE ainda restarem valores a serem recebidos.

ISTO POSTO ̧
diante da fundamentação acima, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Determinar que o exequente apresente o cálculo com os percentuais considerados até a revogação da lei;

b) Que os cálculos sejam apresentados pelo exequente, nos limites da sentença e do acórdão, apresentando o percentual de 2% para cada ano, acumulado, até a data de revogação da lei que concedia o direito pela Lei
1.737/2012, em data de 25/11/2012, cessando-se a partir de então;

c) Que o adicional seja calculado com base no valor do salário inicial, nos moldes do artigo 17 da Lei 568/1999;

d) Que ainda seja respeitado o prazo prescricional nos moldes firmados na sentença, em relação aos anos que superem mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação;

Fica ainda o registro que, a execução poderá, inclusive, ser de valor “zero”, em caso de se seguir os critérios gerais determinados na forma de execução, tanto no acórdão quanto na sentença, à exemplo do precedente de recurso sob o número 1009871-82.2018.8.11.0015.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais, visto que isenta e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022